Tribunal: TJDFT
Processo: 0737527-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. AUSÊNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CREDOR. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO AFASTADOS.
1. Na presente hipótese a agravante pretende ver reformada a decisão interlocutória que homologou os cálculos procedidos pela Contadoria de Justiça, bem como a condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor do devedor, em virtude da alegada inexistência de excesso no montante exigido em sede de cumprimento de sentença.
2. No presente caso os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não observaram o teor do dispositivo da sentença transitada em julgado, desconsiderando os juros remuneratórios previstos no contrato celebrado entre as partes e que deveriam ter sido incluídos nas parcelas vencidas até o proferimento do aludido ato processual.
3. Observada a correção dos cálculos elaborados pela sociedade anônima credora, verifica-se a inocorrência de excesso em relação aos valores exigidos em sede de cumprimento de sentença. 3.1. Fica afastada a fixação de honorários de advogado em favor do devedor.
4. Recurso conhecido e provido.